Tribunal: TJMT
Processo: 0001766-40.2012.8.11.0017
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001766-40.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Efeitos, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AIRTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 085.638.451-87 (APELANTE), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.768.828-06 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MANOEL SERPA GAMA - CPF: 240.489.761-68 (APELADO), IZAQUE SANTANA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE MÉRITO TOMADA COM BASE NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO PRATICADO SEM A PRESENÇA DOS RÉUS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO

É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que resolve o mérito com base em depoimentos de testemunhas ouvidas sem a participação dos réus, que não tiveram a oportunidade de comparecer na audiência correspondente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA
, com o escopo de anular ou reformar a sentença que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse proposta por
WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA
e
MANOEL SERPA GAMA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, confirmando a liminar para manter os autores na posse das áreas rurais litigiosas, além de determinar que os réus se abstenham de impedir a utilização da estrada que concede acesso à área tida como ocupada pelos autores.

O apelante suscita preliminar de nulidade da audiência de justificação prévia, eis que realizada sem a participação dos réus, que sequer haviam sido citados. No mérito, defende que os autores não comprovaram a posse anterior da área litigiosa, tampouco a alegada turbação.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO)

Eminentes pares:

Os réus não participaram da audiência de justificação prévia por desídia dos autores, que deixaram de custear as diligências para a realização da citação, conforme certificado no id. 133163223 – 43.

Em razão disso, as testemunhas arroladas pelos autores foram ouvidas unilateralmente, sendo deferida a liminar de manutenção de posse (id. 133163223 – 54).

Citado, o réu Airton José de Oliveira, ora apelante, alegou a nulidade da audiência
na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos
. Entretanto, a preliminar suscitada só foi analisada na sentença, oportunidade em que, além de rejeitar a alegação de nulidade, a juíza da causa decidiu favoravelmente aos autores
com base nos depoimentos colhidos na audiência de justificação
.

Verifica-se a ocorrência de duas irregularidades.

Em primeiro lugar, a prova produzida em audiência de justificação prévia envolve cognição sumária, eis que destinada apenas a viabilizar o juízo de verossimilhança para fins de concessão da liminar, nos moldes do art. 562 do CPC. Por isso mesmo, os depoimentos colhidos nessa fase processual não são suficientes para a decisão de mérito, que exige cognição exauriente.

Logo, não pode a decisão de mérito se escorar exclusivamente nos depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia, sem oportunizar a nova oitiva das testemunhas na fase de instrução.

A deficiência probatória é agravada pelo fato de que a audiência de justificação foi realizada sem a presença dos réus, que, como relatado, tiveram a participação inviabilizada pela desídia dos autores.

O julgamento do mérito com base em prova unilateral, privando os réus do direito de reinquirir as testemunhas dos autores, contraditá-las ou adotar qualquer outra medida indispensável à tutela de seus direitos, caracteriza insofismável cerceamento de defesa, o que evidencia a nulidade alegada pelo apelante.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. AGRAVO RETIDO.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ
E DE SUAS TESTEMUNHAS. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO JUNTADA NO DIA DA AUDIÊNCIA.
SEM ADEQUADA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO E ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. AGRAVO RETIDO PROVIDO. ANULAÇÃO DO FEITO. APELAÇÕES CÍVEIS PREJUDICADAS. - Dos vários princípios processuais que decorrem do devido processo legal, há o da ampla defesa e o do contraditório, previstos expressamente na Constituição da Republica de 1988, no art. 5º, inciso LV, ao dispor que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" - Se a parte não é localizada quando da intimação para audiência de instrução, assim como suas testemunhas, o fato deve ser comunicado nos autos à tempo da tomada de providências, como o oferecimento de novo endereço ou a substituição das testemunhas. Nesse contexto, não basta a presença do patrono da parte na assentada, sob pena de configuração de cerceamento ao direito de defesa, pois obsta a produção de provas necessárias e úteis à comprovação do fato impeditivo do direito da autora, caracterizando a violação ao inciso LV do artigo 5.º da Constituição Federal
- Sendo a audiência de instrução essencial ou necessária para o deslinde do feito, a não participação do Réu, com a produção das provas que pretendia, por não lhe ter sido oportunizada adequadamente, acaba por resultar no cerceamento de defesa, afinal, o direito à prova tem por escopo influenciar no desenvolvimento e no julgamento do processo, especialmente quando se trata de discussão sobre matéria fática.

(TJ-BA - APL: 00001523720088050104, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2018)

No entanto, considerando o caráter superficial da audiência de justificação, bem como os princípios da economia processual e da primazia da resolução de mérito, entendo que, em vez de reiniciar o processo desde a primeira solenidade, tal como postulado pelo apelante, a declaração de nulidade deve atingir a fase imediatamente anterior à sentença, a fim de que se oportunize aos autores nova oitiva de suas testemunhas, desta vez à luz do contraditório.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar para
anular
a sentença, determinando a reabertura da instrução para que se oportunize, à luz do contraditório, a nova oitiva das testemunhas dos autores, respeitado o direito de participação efetiva dos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022